Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DESPACHO SHEILA DO SOCORRO COSTA LEAO interpôs apelação adesiva (ID33495091). Em observância ao contraditório, intimem-se os apelados, ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e WAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, para que se manifestem sobre o recurso, na forma do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601